Tribunal: STF
Processo: RE 642895
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-16
Data de publicação: 2013-08-16

Ementa:
CARREIRAS – JUNÇÃO – GLOSA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da legitimidade da reestruturação de quadro funcional, mediante aglutinação, em carreira jurídica única, de cargos anteriormente pertencentes a carreiras diversas, sem a realização de concurso público.